Tribunal: TJDFT
Processo: 0736649-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736649-14.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NELSON RODRIGUES PINTO NETO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE RENDIMENTOS DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. EXCEPCIONALIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, deferiu o pedido de penhora do percentual de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida do executado (agravante) até a quitação do débito exequendo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a penhora do salário do devedor, ou, de modo subsidiário, se é cabível a redução do percentual de constrição aplicado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, salvo exceções expressamente previstas no § 2o do mesmo dispositivo, como no caso de prestação alimentícia ou quando o devedor perceba remuneração superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em caráter excepcional, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e sua família, e após inviabilizados outros meios executórios (EREsp n. 1.582.475/MG e EREsp n. 1.874.222/DF). 5. O agravante, servidor público do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, aufere rendimentos no valor bruto de R$31.802,74 (trinta e um mil oitocentos e dois reais e setenta e quatro centavos), e, líquido, no montante de R$15.638,09 (quinze mil seiscentos e trinta e oito reais e nove centavos), após incidência dos descontos compulsórios (imposto de renda, contribuição previdenciária e pensão alimentícia). Ainda, constata-se terem ficado “inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução”, nos termos do precedente do c. STJ (EREsp n. 1.874.222/DF). 6. Considerando-se as circunstâncias peculiares do caso concreto, a realização de penhora no patamar de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos do devedor (excluídos os descontos obrigatórios), apresenta-se razoável e compatível com o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), e, nessa medida, resguarda-se a subsistência do agravante, sem descuidar do princípio que privilegia o interesse do credor e a efetividade da execução (art. 797 do CPC). Decisão reformada para reduzir o percentual aplicável. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a mitigação da regra da impenhorabilidade da verba salarial, argumentando que os empréstimos bancários por ele contratados e os honorários advocatícios oriundos de causas cíveis e criminais que são por ele custeados, embora, de fato, não sejam obrigações que se perpetuarão pela eternidade, no presente momento, integram o rol de despesas que comprometem a integralidade da renda do recorrente e sua dignidade mínima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. COMPROMETIMENTO DA RENDA. COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Na hipótese, inexiste afronta ao princípio da colegialidade, pois a possibilidade de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 4. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da impossibilidade de deferimento da penhora em virtude da constatação do comprometimento da renda da agravada demandaria o reexame fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.653.703/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025